Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-35.2021.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000511-35.2021.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

APELADO: IVONEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 246/2000. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora desde 1999, visando ao pagamento retroativo de gratificação por titulação prevista na Lei Municipal nº 246/2000, em razão da conclusão de curso de mestrado.

2. A autora comprovou haver protocolado requerimento administrativo em 15 de julho de 2016 solicitando a implementação da gratificação de 20%, a qual somente foi deferida e implementada em março de 2018.

3. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao pagamento retroativo desde a data do protocolo administrativo.

4. O Município apelou, alegando ausência de comprovação do título de mestrado na data do requerimento e pugnando pela reforma da sentença.

5. A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e sustentando que a própria implementação posterior da gratificação pela Administração comprova que os requisitos já estavam atendidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento retroativo da gratificação por titulação desde a data do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos legais, apesar da demora da Administração em implementar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

8. Nos termos do art. 39 da Lei Municipal nº 246/2000, é assegurada gratificação de 20% aos servidores do magistério que obtenham título de mestrado.

9. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

10. O reconhecimento administrativo posterior do direito, com a implementação da gratificação em 2018, constitui confissão tácita de que os requisitos já estavam preenchidos quando do requerimento de 2016.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o termo inicial do pagamento de gratificações funcionais deve retroagir à data do requerimento administrativo, não podendo a demora da Administração prejudicar o servidor.

12. No mesmo sentido, precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e do Tribunal de Justiça de Sergipe consolidam a orientação de que a inércia administrativa não pode ser invocada em desfavor do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: O pagamento retroativo de gratificação por titulação deve ser fixado a partir da data do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a morosidade da Administração Pública prejudicar o servidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000511-35.2021.8.05.0251
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SOBRADINHO
e como apelada
IVONEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .